Tribunal: STF
Processo: Rcl 69128
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jamille Santana Santos contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mauá, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que:  



    “A RECLAMANTE ajuizou QUEIXA-CRIME em face da pessoa que a acusara de furto, que se utiliza do processo penal para não quitar verbas trabalhistas. A Queixa-crime gerou os autos, sob o número 10122905320238260348, regularmente distribuídos no dia 18/09/2023 às 22:40 informando que não teve acesso à integra do inquérito policial.”



    E assinala:



    “A defesa reiterou que fosse encaminhado ofício ao 4º DP de Mauá para que concedesse acesso à integra do Inquérito Policial. Todavia, o juízo negou o encaminhamento do ofício e ainda impôs que a defesa e a Querelante pedisse novamente o Inquérito Policial na Delegacia que já havia negado acesso ao Inquérito. ”



    Diz haver designação de audiência voltada ao oferecimento de acordão de não persecução penal (ANPP) para o dia 19/6/2024.



    Ao final, requer,  



    “seja SUSPENSA A TRAMITAÇÃO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL 1505044- 46.2023.8.26.0348 (Mauá/SP) , incluindo que eventual Acordo de Não Persecução Penal seja Declarado nulo por vício de vontade da RECLAMANTE diante do presente Recurso IMPUGNATIVO. Após, requisitadas as devidas informações das autoridades judiciária de primeira instância e ouvido o Ministério Público, requer-se o encaminhamento do recurso ao E. Órgão Especial para que seja julgado procedente para DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA dos autos 1505044-46.2023.8.26.0348 por violação à Sumula Vinculante nº14 e artigo 5º LV da CF/88. ”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente